Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. NÃO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DOS BOLETOS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 STJ. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito da requerente para com o banco réu quanto ao contrato de financiamento de n° 087468826, bem como proceder a baixa do gravame do veículo FIAT Mobi, ano/modelo 2019/2020, chassi 9BD341A5XLY6571060, placa REC 0C58, e para pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais. O recorrente alega que o boleto questionado não foi retirado de qualquer sistema da instituição financeira, e que não há responsabilidade do banco, por fato de terceiro.

2) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

3) A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

4) A fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.

5) Não restando demonstradas as causas excludentes de responsabilidade da instituição financeira, resta o dever de indenizar. Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, notadamente quando a consumidora demonstra que efetuou o pagamento tempestivo de seu cartão de crédito. Se os boletos recebidos pela consumidora eram falsos (IDs 30193234 e 37), certamente caberia ao banco se precaver a fim de evitar tais fraudes. Ademais, quando o banco recebeu o comprovante de pagamento e mesmo assim manteve a dívida, não resta a menor dúvida que deve indenizar os danos causados pela sua inércia.

6) Na fixação do valor da reparação do dano moral, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado.

7) Assim sendo, o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar o caráter pedagógico da reparação.

8) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.